Tribunal: TJDFT
Processo: 0729964-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTINA DE JESUS SOUSA, em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido em desfavor de FLD SOLUÇÕES INTEGRATIVAS LTDA. Frustradas as tentativas de constrição de bens da devedora, a credora requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob o pálio de que haveria confusão patrimonial e desvirtuamento da pessoa jurídica. Alegou que as contas da devedora eram pagas pelo seu sócio administrador BRUNO LUIZ DE SÁ ALVES e pelo sócio oculto RONALDO SANTOS AGUIAR DE SÁ, este também sócio da empresa REM Representação, pessoa jurídica que, igualmente, saldou obrigações da devedora. O pedido de instauração do incidente foi indeferido, sob o pálio de que os fatos narrados não seriam suficientes para caracterizar a confusão patrimonial e desvirtuamento da personalidade jurídica da devedora. Nas razões recursais, a agravante repristinou as alegações deduzidas na origem. Acresceu que a execução tem se mostrado ineficaz devido à “inércia” patrimonial da devedora e que se utilizaria de um “esquema empresarial fraudulento” para ocultação e dilapidação de bens. Requereu “a concessão da TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA, para que seja determinado o IMEDIATO BLOQUEIO de bens de BRUNO LUIZ DE SÁ ALVES, RONALDO SANTOS AGUIAR DE SÁ e REM REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL, até o limite do valor atualizado da dívida de R$ 23.502,85 (vinte e três mil quinhentos e dois reais e oitenta e cinco centavos), por qualquer meio disponível, a fim de resguardar o resultado útil do processo e evitar a dilapidação patrimonial” e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo regular sob ID 74283513. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença, no qual foram realizadas pesquisas para localização de bens da devedora. Houve penhora, via SISBAJUD, no valor de R$ 152,10, de uma dívida de R$ 18.989,17 (Id. 241420909). Além disso, as demais buscas foram infrutíferas (Id. 241428319). Na petição de Id. 242369788, a credora, ante o não cumprimento do mandado de despejo e notícia de abandono do imóvel, pede a imissão na posse. No mais, alega confusão patrimonial entre a empresa e seus sócios e pugna pela instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica para alcançar também o patrimônio de Bruno Luiz de Sá Alves, Ronaldo Santos Aguiar de Sá e da empresa REMRepresentação, sócios da devedora, ao argumento de haver confusão patrimonial, já que alguns compromissos da executada foram pagos com recursos pessoais dos sócios. Decido. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige o preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil, ou seja, desvio da personalidade ou confusão patrimonial. Tais pressupostos não se configuram apenas pela inexistência de bens da devedora e/ou sua irregular extinção. Necessário demonstrar que a pessoa jurídica está desvirtuada de sua finalidade precípua ou que houve transferência irregular de patrimônio para os sócios, cuja finalidade fora frustrar os credores. Para o caso em apreço, alguns pouco compromissos financeiros saldados por sócio da empresa, aliado ao fato de haver negociações, as quais, ressalto, somente podem ser efetivadas pelos sócios que represetam a devedora, não constituem indicíos suficientes para a instauração do incidente, já que não pode ser considerado confusão patrimonial, ou seja, desvio de patrimônio entre os sócios com o objetivo de frustrar os credores. Ausentes os requisitos, imperativo rejeitar o pedido de instauração do incidente, conforme vem decidindo o TJDFT: (...) Ante o exposto, indefiro o pedido quanto à instautração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, não é possível o deferimento de tutela de urgência que esgote o objeto da própria tutela principal, o que ocorreria se fosse determinada a abertura do incidente. Dois, mesmo considerando que o pedido liminar restringe-se à medida cautelar de arresto de bens dos sócios ostensivo e oculto da devedora, assim como de outra pessoa jurídica que a agravante alegou integrar o grupo econômico, seria imprescindível a clara e manifesta presença dos requisitos do artigo 50 do CC ou 28 do CDC, conforme a hipótese, situação não retratada neste momento. Mas ainda que se entendesse como superável o óbice formal, não se verificam presentes os pressupostos para o arresto cautelar. A atual ritualística processual civil não repetiu a tipificação das ações cautelares da legislação anterior. Ao contrário, previu genericamente a possibilidade da concessão da tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental sempre que houver risco ao resultado útil do processo. Para obter o provimento ora vindicado, não mais se exige do requerente a prova de dívida líquida e certa e que o devedor estaria dilapidando seu patrimônio, mas tão somente o atendimento aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ao discorrer acerca do receio de dano grave e de difícil reparação, a agravante alegou que os sócios estariam ocultando e dilapidando seu patrimônio pessoal, contudo a alegação ressente-se de provas ou mesmo de indícios que lhes dê suporte. Importa ressaltar que a inexistência de bens da pessoa jurídica devedora não permite presumir que os sócios ocultariam e dilapidariam seu patrimônio pessoal para furtar-se ao cumprimento da obrigação. Portanto, a primus ictus oculi, não se vislumbra a patente probabilidade do direito, de modo a permitir a concessão de liminar pelo relator. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator